Tribunal: TJDFT
Processo: 0752201-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796/STF. IMUNIDADE LIMITADA AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. VALOR VENAL SUPERIOR. EXCEDENTE TRIBUTÁVEL. TEMA 1.113/STJ. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AFERIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão a qual indeferiu tutela de urgência em ação na qual os autores buscam o reconhecimento de imunidade/não incidência de ITBI para viabilizar o registro da integralização de imóvel ao capital social de holdings, bem como a suspensão da exigibilidade do tributo e expedição de ofício ao cartório para registro independentemente de pagamento ou depósito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é cabível, em sede de tutela de urgência, suspender a exigibilidade do ITBI e determinar o registro da integralização do imóvel ao capital social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), não bastando alegações genéricas quando a controvérsia envolve definição de base de cálculo e alcance de imunidade tributária, matérias que demandam exame mais aprofundado. 4. O art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal prevê imunidade do ITBI na transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, mas o STF, no Tema 796, assentou que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 5. No caso, o ente tributante instaurou procedimento administrativo e indicou discrepância relevante entre o valor declarado para integralização e o valor venal/mercado atribuído ao imóvel, com referência, inclusive, a garantia real vinculada a crédito de elevado montante, circunstância que, em cognição sumária, fragiliza a plausibilidade do direito invocado e afasta o deferimento liminar. 6. A definição do “excedente” tributável e a adoção do valor venal como base de cálculo, em consonância com o Tema 1.113/STJ, recomendam instrução adequada e observância do contraditório, não se mostrando possível, nesta fase, impor suspensão incondicionada da exigibilidade e registro cartorário sem depósito, sobretudo quando subsiste controvérsia relevante sobre a correção do valor atribuído ao imóvel e sobre a parcela efetivamente integralizada. 7. A orientação jurisprudencial desta Corte, em hipóteses análogas, prestigia a limitação da imunidade ao capital integralizado e admite a tributação do excedente, valendo transcrição: “A imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal destina-se exclusivamente à integralização do capital social e, portanto, não deve alcançar o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica que exceder o limite do capital social subscrito.” (TJDFT, APC 0704831-53.2025.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 18/11/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. A imunidade de ITBI na integralização de imóvel ao capital social não alcança o valor que exceder o limite do capital efetivamente integralizado, nos termos do Tema 796/STF. 2. Existindo controvérsia relevante sobre o valor venal/mercado e sobre eventual excedente tributável, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ITBI e determinar registro cartorário sem depósito demanda probabilidade do direito demonstrada de forma robusta, o que não se presume, recomendando-se dilação probatória.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 156, § 2o, I; Código de Processo Civil, art. 300; Código Tributário Nacional, art. 151, II; Lei Distrital no 3.830/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704831-53.2025.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 18/11/2025; TJDFT, APC 0701575-05.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 16/07/2025; TJDFT, APC 0701333-85.2021.8.07.0018, Rel. Des. Simone Lucindo, DJe: 21/09/2021.